Tribunal: TJDFT
Processo: 0016419-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE FORAM REJULGADOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que, em rejulgamento dos embargos de declaração, deu-lhes provimento e emprestando-lhes efeitos infringentes, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante (ré) e manteve ilesa a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial “para condenar as rés a elaborarem projeto e requererem a licença de construção da rampa, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 150,00, assim como para condená-las a restituir ao autor 10% do valor dos alugueres já pagos e para reduzir o valor da locação em 10% até que a rampa esteja construída e em plena condição de uso”.
2. Os primeiros embargos de declaração foram objeto de rejulgamento por determinação do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando a necessidade de reanálise das provas, especialmente no fato novo, consubstanciado na Licença n. 34/2022, emitida após a publicação do Acórdão n. 1337289 (que deu provimento à apelação da ora embargante).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e obscuridade no acórdão embargado ao não declarar a nulidade da cláusula contratual que obriga a locadora a construir rampa de acesso no imóvel locado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apelante/embargante, no seu recurso de apelação, não alegou nulidade da cláusula contratual, de modo que observado o princípio da adstrição e inexistente omissão a ser sanada.
5. Deve ser observado, ainda, o princípio da boa-fé objetiva para proteger a legítima confiança e expectativa das partes envolvidas no negócio jurídico. Assim, se a própria locadora anuiu com cláusula para construção da rampa, não pode se manifestar de forma discordante ao estabelecido, para se abster do cumprimento da obrigação assumida, haja vista o ordenamento jurídico proibir o comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium) e inibir o abuso de direito, em homenagem à boa-fé objetiva.
6. Eventual análise da desconformidade da Licença n. 34/2022 com as regras urbanísticas deve ocorrer na seara administrativa ou mediante processo judicial específico, com efetiva participação do ente público autor do ato administrativo impugnado pelo MPDFT, sob pena de malferimento às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV, da Constituição Federal), além de proferimento de decisão judicial extra petita, com ofensa ao art. 492 do CPC.
7. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente os vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e rejeitados.